Tribunal: TJPA
Processo: 0813844-80.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813844-80.2024.8.14.0000

RECORRENTE: TERRANORTE S/A TERRAPLENAGEM E AGROINDUSTRIA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO Nº:
0813844-80.2024.814.0000

RECORRENTE: Terranorte Terraplanagem e Agroindústria S/A.

ADVOGADOS: Bernardo Morelli Bernardes, Pietro Pimenta e Michel Ferro

RECORRIDO: Acórdão do Conselho da Magistratura (ID 23239973).

RELATOR:

Des. Alex Pinheiro Centeno.

Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em decisão administrativa. Recurso administrativo. Bloqueio de matrícula de imóvel rural. Previsão regimental. Competência recursal do Conselho da Magistratura. Validade de autorização legislativa anterior à CF/1988.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por empresa recorrente contra acórdão do Conselho da Magistratura que não conheceu de recurso administrativo, por suposta preclusão consumativa, acerca de pedido de desbloqueio de matrícula de imóvel rural, alegando omissão e contradição quanto à interpretação sistemática do Regimento Interno do TJPA.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a interposição de embargos de declaração contra decisões administrativas, com base na aplicação supletiva do CPC/2015; (ii) saber se é cabível o conhecimento do recurso administrativo pelo Conselho da Magistratura contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça proferida em grau recursal, especialmente à luz dos arts. 40-A, 41, II e 28, VII do RITJPA.

III. Razões de decidir

3. Admitida a aplicação supletiva do art. 1.022 do CPC/2015, conforme previsão do art. 15, para admitir embargos de declaração contra decisão administrativa.
4. O Regimento Interno do TJPA prevê, de forma expressa, o cabimento de recurso ao Conselho da Magistratura contra qualquer decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, sem restringir o grau em que foi proferida.

5. Verificada omissão e contradição na decisão embargada ao aplicar, equivocadamente, o princípio da unicidade recursal para restringir a norma regimental e inviabilizar o direito de ampla defesa da parte.

6. Superado o óbice processual, a análise do mérito do recurso administrativo demonstra a validade da autorização legislativa concedida pelo Senado Federal em 1987, ainda sob a égide da Constituição de 1967, para a alienação de imóvel rural.

7. Reconhecida a legalidade do título emitido e a ausência de ilegalidade ou fraude no procedimento de aquisição, impõe-se o desbloqueio da matrícula e a restauração de sua requalificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos. Recurso administrativo provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a interposição de embargos de declaração contra decisões administrativas, nos termos do art. 15 do CPC/2015.

2. O Conselho da Magistratura possui competência para reanalisar decisões administrativas proferidas pelo Corregedor-Geral de Justiça, inclusive em grau recursal, conforme previsão do RITJPA.

3. É válida a autorização legislativa concedida pelo Senado Federal sob a égide da Constituição de 1967, ainda que o título definitivo tenha sido emitido após a CF/1988, desde que não evidenciada fraude ou desvio de finalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1967, art. 164; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022 e 15; RITJPA, arts. 28, VII; 40-A, XXII e XXIII; 41, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 105, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Processo nº 0000161-14.2021.814.0000; TJPA, Recursos Administrativos nº 0000344-29.2014.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso Administrativo nº 0813844-80.2024.814.0000.

ACORDAM os Desembargadores e Desembargadora integrantes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos para, reconhecendo a omissão e contradição arguida, anular o acórdão embargado e declarar como possível o julgamento, pelo Conselho da Magistratura, do mérito do recurso administrativo anteriormente interposto pela ora embargante. Em consequência, também de forma unânime, conhecem e dão provimento ao recurso administrativo interposto contra decisão do Corregedor Geral de Justiça, nos termos do voto proferido pelo relator neste julgamento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por
TERRANORTE TERRAPLANAGEM E AGROINDÚSTRIA S.A.
, contra Acórdão do Conselho da Magistratura que não conheceu de Recurso Administrativo anteriormente interposto, em razão da preclusão consumativa do objeto recursal, por ofensa ao Princípio da Unicidade recursal.

O caso dos autos iniciou-se com o pedido formulado originalmente em 12.09.2018 pela ora embargante ao Juízo Agrário de Castanhal, do que se constituiu o processo nº 0010992-81.2018.814.0015, para que fossem autorizados os desbloqueios das matrículas nº 3.379, fls. 179, livro 2/AR e nº 1.521, fls. 21, livro 2/AR, ambas do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Moju-Pa (ID 21562865, fl.59 em diante).

O processo veio instruído com títulos definitivos nº 52 e 74, expedidos pelo Estado do Pará, por meio do ITERPA; autorização do Senado Federal; extrato da cadeia dominial, expedida pelo INCRA; ofício do ITERPA, encaminhado pela PGE, confirmando a dominialidade e a conclusão do procedimento de requalificação de ambas as matrículas.

Na tramitação do processo foram oportunizadas manifestações do Cartório do Registro de Imóveis, do ITERPA, do INCRA, do Programa Terra Legal e do Ministério Público Agrário (despacho no ID 21562865, fl. 101).

O pedido foi indeferido sob o fundamento do que o título aquisitivo originário havia sido expedido além da permissão concedida à época pelo Senado Federal.

Procedida a Retificação, o pedido foi renovado gerando o processo nº 0803658-21.2022.814.0015, fartamente instruído pela ora recorrente. Nesse novo procedimento manifestou-se o INCRA informando que o imóvel não sobrepõe a glebas federais, projetos de assentamento, territórios quilombolas, terras indígenas ou unidades de conservação, identificando a área como sobreposta à Gleba Estadual Cairari, arrecadada e matriculada sob o número 336, livro 2-C-, fls 001 à 032, comarca de Moju (ID 21562865, pag. 134 a 136). Também manifestou-se o ITERPA dizendo que, após a retificação quanto à área do imóvel, nada tinha a opor em relação ao procedimento administrativo, esclarecendo que a área georreferenciada da Fazenda Santa Marta correspondia ao Título Definitivo nº 052 e, portanto, já era área destacada do patrimônio público (ID 21562865, pag. 144). E, ainda, o Titular do Registro Imobiliário de Moju-Pa informou nos autos que não existe duplicidade de cadeia dominial

referente ao Título Definitivo nº 052, expedido em 20-12-1988, em favor de SANTA MARTA AGRO INDUSTRIAL LTDA, sendo o único registro existente o que consta com a Matrícula nº 3.479, fls. 179, do Livro 2-AR, de titularidade de TERRANORTE S/A – TERRAPLANAGEM E AGROINDÚSTRIA, inscrita no CNPJ sob o nº 045.518.842/0001-92. E por fim, apresentou parecer definitivo no processo a representante do Ministério Público no sentido de deferimento do Pedido Administrativo de Desbloqueio da Matrícula de nº 3.479 às fls.179 do Livro 2-AR, de 06 de abril de 1989, registrada no CRI da Comarca de Moju, com a área do imóvel definida em 11.993ha.24a.31ca, correspondente ao tamanho real do imóvel, de acordo com a autorização legislativa concedida.

Encerrada a instrução, o Juiz Agrário da Comarca de Castanhal sentenciou o processo, decidindo pelo indeferimento do pedido de desbloqueio do imóvel matriculado sob nº 3.379, fls. 179, Livro 2-AR, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Moju. O fundamento para o indeferimento foi a ausência de documento essencial, seguindo previsão do Provimento Conjunto nº 06/2023-CGJ, art. 4º, V, e parágrafo 2º, que dispõe sobre a autorização legislativa correspondente. A requerente havia juntado autorização do Senado Federal quando, a partir da Constituição Federal de 1988, é competência exclusiva do Congresso Nacional a aprovação de alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares (ID 21562865, pag. 208 a 213).

Inconformada, a requerente recorreu da decisão do Juiz Agrário da Comarca de Castanhal à Corregedoria Geral de Justiça, nos termos do art. 11 do Provimento nº 06/2023-CGJ, indicando equívoco naquela decisão e pedindo sua reforma para que fosse procedido o desbloqueio da matrícula do imóvel questionado. O
error in judicando
estaria configurado na recusa em aceitar a Resolução nº 83/1987, do Senado Federal, como autorização legislativa válida, vez que na época de sua edição vigia a Constituição Federal de 1967, que em seu art. 164, parágrafo único, estabelecia a autorização do Senado Federal como requisito essencial para alienação ou concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares.

Defende a tese de que o processo se constitui por dois atos distintos: a autorização e a expedição do título. Argumenta que, com a edição da Resolução nº 83 do Senado Federal, em 30.06.1987, encerrou-se o ato de autorização legislativa, configurando-o como ato administrativo perfeito. Alega que a expedição do Título Definitivo pelo Estado do Pará, em 20.12.1988, tão somente formalizou a alienação já autorizada anteriormente pelo Senado Federal, conforme a previsão do texto constitucional. Alega que a decisão recorrida superestima e evidencia o segundo ato, de expedição do título, na tentativa de invalidar o primeiro, da autorização, com absoluta falta de ponderação, posto que nega vigência a preceito constitucional fundamental do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988. Aduz que o próprio comando constitucional dispunha que a aprovação do Senado Federal seria prévia e não posterior aos trâmites administrativos do requerimento. Destaca a ausência de fraude e ilegalidade, a inexistência de benefício indevido e a inocorrência de má-fé em todo o procedimento. Acrescenta, ainda, as consequências negativas ao Estado do Pará de eventual cancelamento do registro público questionado, que se veria na obrigação de indenizar a recorrente pelos valores já pagos pelas terras (ID 21562867, pag. 441 a 428).

Em grau recursal, decidiu o Corregedor Geral de Justiça, à época, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, pelo não provimento do recurso interposto para, não somente manter o bloqueio da Matrícula nº 3.479, Folha nº 179 do Livro 2-AR do Cartório do Registro de Imóveis de Moju, como também tornar sem efeito a requalificação desta, por não terem sido observados os requisitos obrigatórios previstos no Provimento Conjunto nº 006/2023-CG, art, 4º, § 2º (ID 21562867, pg. 30 a 36).

Irresignada, a empresa apresentou Recurso ao Conselho da Magistratura, arguindo, em suma, que a decisão recorrida parte de equivocada interpretação sobre a autorização do Senado Federal outorgada em 1987, que se perfaria em ato administrativo perfeito; acrescentando que erra a decisão recorrida quando não considera o necessário respeito ao ato jurídico perfeito, conforme previsto no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988, e a impositiva observância dos preceitos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), dos quais decorre a irretroatividade de interpretação superveniente. No mais, repassou e ratificou os argumentos já trazidos quando da interposição do recurso perante à Corregedoria Geral de Justiça contra a decisão do Juízo Agrário de Castanhal.

O Corregedor Geral de Justiça não exerceu o juízo de retratação e encaminhou o caso ao Conselho da Magistratura, órgão no qual o processo foi distribuído regularmente à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

O caso foi levado a julgamento na 21ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, ocorrida em 25.11.2024. À unanimidade de votos o recurso não foi conhecido

por ofensa ao Princípio da Unicidade Recursal e, consequentemente, ter-se operado a Preclusão Consumativa do objeto recursal, visto que já tinha sido julgado, em grau recursal, pelo titular da Corregedoria Geral de Justiça.

Ainda perseguindo decisão favorável ao seu pleito, a recorrente opôs Embargos de Declaração contra o acórdão do Conselho da Magistratura no qual arguiu OMISSÃO, pois o acórdão embargado não teria analisado as previsões dos artigos 40-A e 41 do Regimento Interno do TJPA em conjunto, e CONTRADIÇÃO, eis que, ainda que a decisão colegiada tenha sido pelo não cabimento do recurso, no entanto houve a remessa do caso à Comissão de Organização Judiciária do TJPA, reconhecendo, desta forma, que a redação do dispositivo deveria ser clarificada para que ficassem expressas as hipóteses de cabimento ou não de recurso ao Conselho da Magistratura.

Encerrada a gestão do Conselho da Magistratura correspondente ao biênio 2023-2024 e pendente de julgamento os Embargos de Declaração, o processo foi redistribuído entre os Conselheiros da nova composição do órgão, sendo designada relatora a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que é também a atual Corregedora Geral de Justiça.

Em razão da insurgência buscar modificar, ainda que não diretamente, decisão do Corregedor Geral de Justiça que a antecedera, a Desembargadora designada relatora afirmou seu impedimento para atuar no feito, sob o fundamento do disposto no disposto no art. 144, II do Código do Processo Civil.

Nova redistribuição foi procedida no âmbito do Conselho da Magistratura cabendo-me, desta feita, a relatoria do processo.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Durante muito tempo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim também a do Conselho da Magistratura, firmava-se no sentido de inadmitir Embargos de Declaração contra decisões administrativas; posicionamento adotado a partir do julgamento do Processo nº 0000367-82.2008.814.0000.

No entanto, este entendimento foi mudado por decisão no Processo nº 0000161-14.2021.814.0000.

No julgamento do recurso administrativo nesse processo, o voto vista da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, seguido à unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça, trouxe novo entendimento sobre a matéria, sobretudo pela expressa previsão do art. 15 do Código de Processo Civil de 2015 o qual diz que
“na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”
.

Destacava a Desembargadora Vistora que
“sendo possível a aplicação supletiva e subsidiária do novo estatuto processual civil, não vislumbro óbice a admissão dos embargos de declaração com fulcro no art. 1.022 do CPC, sendo observado o princípio da legalidade, inerente a todos os atos administrativos”.

Filiando-me a esse novo entendimento, mais contextualizado com a vigente legislação pátria e amparado pela nova vertente jurisprudencial do TJPA, como também porque presentes os demais requisitos para sua admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração e passo a analisar seus argumentos.

MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º

.

O acórdão embargado restou assim consignado em sua ementa.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O pleito de desbloqueio da matrícula nº 3.479, Folha 179, Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju, referente à Fazenda Santa Marta foi apresentado primeiramente ao Juízo da Vara Agrária de Castanhal, que o negou por falta de autorização do Congresso Federal, nos termos da Constituição Federal de 1988. Em grau recursal, o caso foi levado ao Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, que não proveu o recurso, mantendo a decisão nos seus próprios fundamentos. Da decisão de improvimento do recurso, recorreu novamente a proprietária do imóvel, desta feita ao Conselho da Magistratura.

2. Constata-se a ocorrência da Preclusão Consumativa, com a decisão do Corregedor Geral de Justiça no Recurso anteriormente interposto e, aplicando-se o Princípio da Unirrecorribilidade, o presente recurso não deve ser conhecido.

3. Precedentes deste Conselho da Magistratura, em casos análogos, são encontrados nos acórdãos dos julgamentos nos Recursos Administrativos nº 0000344-29.2014.8.14.0000 e nº 0000344-29.2014.8.14.0000

4. Recurso Não Conhecido.

A embargante argui Omissão e Contradição na decisão embargada. Entende que faltou uma interpretação sistêmica dos artigos 40-A e 41 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA) que conduziriam à inequívoca imposição de conhecimento do recurso administrativo interposto, visto não haver ressalvas quanto ao julgamento, pelo Conselho da Magistratura, de decisões oriundas da Corregedoria Geral de Justiça.

Fortalece a contradição anotada, no seu entender, o fato de que, seguindo-se aos debates havidos durante o julgamento, o Colendo Conselho decidiu encaminhar o caso para a Comissão de Organização Judiciária do TJPA para proceder estudos quando aos limites de atuação do Conselho da Magistratura em relação à previsão do art. 28, VII, do RITJPA.

O art. 40-A do RITJPA, fixa as competências do Corregedor Geral de Justiça, dentre as quais,
“julgar os recursos interpostos em face de decisões administrativas sobre matéria afeta às suas atribuições, quando proferidas por juízes(as) de direito”
(inciso XXII).

Já no art. 41, II, da mesma norma administrativa encontra-se.

Art. 41. Da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça caberá recurso:(Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023).

I - para o Tribunal Pleno, por parte do autor da representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração contra magistrados(as); (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

II - para o Conselho de Magistratura, no prazo de 10 (dez) dias úteis: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

a) com efeito suspensivo, nos casos de penalidades impostas aos(às) servidores(as) de primeiro grau de jurisdição, aos(às) servidores(as) diretamente subordinados ao(a) Corregedor(a)-Geral de Justiça e aos(às) delegatários(as) de serventias extrajudiciais em decorrência de sindicância administrativa e processo administrativo disciplinar; e (Redação dada pela Emenda Regimental nº 36, de 31 de Julho de 2024)

b) sem efeito suspensivo, nos demais casos. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

No art. 28, VII, também do RITJPA, especificamente sobre a competência do Conselho da Magistratura, encontra-se novamente a previsão desse órgão como instância recursal das decisões emanadas pela Corregedoria Geral de Justiça.

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

Com efeito, é bastante claro e conclusivo, na leitura conjugada do art. 40-A com o art. 41, II, ambos do RITJPA, que o Conselho da Magistratura é o órgão recursal de todas as decisões administrativas exaradas no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça no exercício de sua competência.

Nos fundamentos do acórdão embargado ressalta-se que

“o sentido da norma esculpida no Regimento Interno do TJPA é de que o Conselho da Magistratura seja o grau recursal da Corregedoria Geral de Justiça, quando esta atua na sua competência originária, ou seja, ao decidir em primeira instância”
.

Data máxima vênia, mas tal interpretação da norma administrativa, ainda que ancorada no Princípio da Unicidade Recursal, não é correta.

Isto porque também está previsto no art. 40-A do RITJPA, em seu inciso XXIII, que é competência da Corregedoria Geral de Justiça
“julgar os recursos interpostos em face de decisões administrativas sobre matéria afeta às suas atribuições, quando proferidas por juízes(as) de direito”
, vindo logo a seguir o art. 41, II, dizendo que caberá recurso das decisões daquele órgão, sem qualquer ressalva, ao Conselho da Magistratura.

Não há qualquer exceção prevista ou destacada no RITJPA que impeça a reanálise, pelo Conselho da Magistratura, de qualquer decisão exarada pelo titular da Corregedoria Geral de Justiça, ainda que em grau recursal.

Portanto, o caso dos autos, em que uma decisão do Juiz Agrário da Comarca de Castanhal, que foi apreciada em grau recursal pelo Corregedor Geral de Justiça, pode e deve, a teor do que está previsto no RITJPA, ser reanalisada como recurso desta última decisão pelo Conselho da Magistratura.

Pode ser que eventual conclusão dos estudos procedidos na COJ evidenciem a necessidade de modificar os artigos do RI para fazer a ressalva destacada nas razões do acórdão embargado, mas no momento não se constata qualquer expressão na norma administrativa que possibilite exceções à competência do Conselho da Magistratura para reanalisar, em grau recursal, as decisões oriundas da Corregedoria Geral de Justiça, seja em que instância tenham sido exaradas.

O acórdão embargado, ao utilizar-se do Princípio da Unicidade Recursal para restringir a aplicabilidade dos artigos do RI, o faz de maneira equivocada e cerceando os meios da parte prejudicada de reverter situação que lhe parece injusta, podendo ser considerada ofensa ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa.

Ressalte-se que há possibilidade, nos julgados administrativos da competência do Conselho da Magistratura, de reanalise de decisões exaradas em sede recursal, quando os envolvidos são servidores públicos, a teor do que preceitua o art. 105 da Lei Estadual 5.810/1994 (RJU), o que, se não orienta a aplicação analógica ao caso em comento, ao menos enfraquece a aplicação do Princípio da Unicidade Recursal.

Art. 105. Caberá recurso:

(...)

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

Assim sendo, acolho os Embargos de Declaração opostos para reconhecer a omissão e contradição arguidas e, por via de consequência, anular o acórdão embargado e declarar possível o conhecimento e julgamento, pelo Conselho da Magistratura, do Recurso Administrativo interposto nestes autos no ID 21562867 (pag. 10 a 28) pela Terranorte Terraplanagem e Agroindústria S. A. contra decisão do Corregedor Geral de Justiça do TJPA que negara provimento a recurso anteriormente interposto.

MÉRITO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Superada a questão dos Embargos de Declaração, com seus acolhimentos, deve ser enfrentado o mérito do recurso administrativo.

A decisão guerreada no recurso restou assim consignada em sua parte conclusiva.

Sendo assim, corroboro com o entendimento do Juiz Agrário da Comarca de Castanhal de que a autorização concedida pelo Senado Federal, através da Resolução n. 83, datada de 30/06/1967, perdeu a validade jurídica para legitimar a alienação da terra pública pelo estado do Pará, em virtude da mudança provocada pela nova ordem constitucional, que passou a exigir autorização do Congresso Nacional, e não mais do Senado Federal, não se atendeu, desse modo, ao requisito previsto no art. 3º, inciso V, do Provimento Conjunto n. 004/2021 – CJCI/CJRMB, que corresponde ao art. 4º, V, § 2º, do Provimento n. 006/2023-CGJ, que passou a disciplinar a matéria.

Posto isso, conheço do Recurso Administrativo, porém nego-lhe provimento, devendo-se não apenas manter o bloqueio da Matrícula n. 3.479, Folha n. 179, do Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju, bem como tornar sem efeito a requalificação desta, eis que não foram observados todos os requisitos obrigatórios previstos no Provimento Conjunto n. 004/2021 – CJCI/CJRMB, especificamente, art. 3º, inciso V, que corresponde ao art. 4º, § 2º, do Provimento n. 006/2023-CG, tendo este revogado aquele.

Dê-se ciência desta decisão ao recorrente, ao Juiz Agrário da Comarca de Castanhal, bem como ao Oficial Registrador do Único Ofício de Moju.

Após, arquive-se.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça

Do que consta dos autos extrai-se que em 1981 a recorrente buscou junto ao ITERPA a regularização da aquisição de uma área de terra devoluta do Estado do Pará, com área aproximada de doze mil hectares, através do processo Administrativo 01934/81.

A Constituição Federal de 1967 estabelecia o seguinte, como autorização legislativa para alienação de terras públicas.

Art 164
- A lei federal disporá sobre, as condições de legitimação da posse e de preferência à aquisição de até cem hectares de terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e de sua família.

Parágrafo único - Salvo para execução de planos de reforma agrária, não se fará, sem prévia aprovação do Senado Federal,

alienação ou concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares.

Para cumprir a determinação constitucional, o Governador do Estado do Pará à época expediu Ofício “S” N.17/1982 ao Senado Federal para obter a autorização necessária para a transferência das terras pleiteadas à ora recorrente.

No Senado Federal tramitou o processo pelo Comissão de Legislação Social, que opinou pela concessão da autorização através do Parecer nº 1/1987, pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou no mesmo sentido através do Parecer nº 2/1987, e pela Comissão de Agricultura que, através do Parecer nº 3/1987 também se manifestou. Ao final, foi editada a Resolução nº 83 de 30.06.1987, pelo Senado Federal que autorizava a alienação das terras pleiteadas.

Após a autorização legislativa, concedida pelo Senado Federal, o processo administrativo junto ao ITERPA foi retomado até que em 20.12.1988 foi emitido pelo Estado do Pará o Título Definitivo de Venda de Terras nº 52, como comprovante do destacamento do patrimônio público do imóvel questionado.

A recorrente argui que com a edição e publicação da Resolução do Senado Federal nº 83/1987, encerrou-se o ato de autorização legislativa, configurando-se, desta forma, em ato administrativo perfeito, pois completará todas as fases necessárias para sua formação, sendo apto para produzir os efeitos para os quais se destina. Defende que a expedição definitiva do título é outro ato administrativo, consequente do primeiro, mas autônomo, que pode ou não ser demandado por quem detém a autorização.

Aduz que em não considerar os atos de autorização e emissão do título definitivo como distintos reside o erro da decisão recorrida.

Entendo que assiste razão à recorrente.

Sobre o ato administrativo perfeito, nos ensina o doutrinador Philip Gil França.

Pressupostos do ato administrativo são as condições básicas para verificação da sua conformação legal e para a respectiva produção de efeitos. Para considerar um ato administrativo como tal, faz-se necessário verificar as seguintes características mínimas da manifestação jurídica em análise: perfeição (existência), validade (conformação legal) e eficácia (capacidade de gerar efeitos). Desse modo, tem-se o ato administrativo como perfeito quando superadas todas as etapas necessárias para sua produção e, nessa condição, passa a influir no mundo jurídico, conforme determinado regime jurídico administrativo a que esteja subsumido
[1]
.

O ato administrativo que consubstanciou a autorização legislativa tramitou regularmente desde sua provocação, através do Ofício “S” N.17/1982, expedido pelo Governo do Estado do Pará, até a edição e publicação da Resolução do Senado Federal nº 83/1987, tendo o procedimento todo ocorrido ainda na vigência da Constituição Federal de 1967.

Por duas vezes a ora recorrente requereu ao Juiz da Vara Agrária de Castanhal o desbloqueio da matrícula do imóvel questionado.

O primeiro pedido ao Juiz agrário foi indeferido tão somente pelo desacerto entre a extensão da área referida pela requerente e a constante na autorização do Senado Federal, não se cogitando, em nenhum momento, da invalidade da autorização legislativa apresentada. O segundo pedido renovou o pedido anterior, apenas com a retificação da área, após os esclarecimentos prestados pelo Registro de Imóveis. Se considerarmos o segundo pedido como extensão do primeiro pode-se dizer que o Juiz Agrário, em primeiro momento, não rechaçou ou afastou a validade da autorização legislativa do Senado federal.

Como já dito, a autorização legislativa foi utilizada para instruir processo administrativo iniciado junto ao ITRERPA antes de outubro de 1988, portanto ainda sob a égide da Constituição Federal de 1967.

Não se configura razoavelmente justo que a recorrente seja impedida de regularizar a situação de um imóvel, que adquiriu dentro das formalidades legais, por qualquer morosidade nas tramitações em instâncias e órgãos nos quais, ainda que agisse com a devida eficiência através de seus representantes legais, não teria ingerência efetiva que pudesse antecipar em três meses a conclusão desejada. O que lhe competia fazer, o fez no tempo oportuno.

Ressalte-se que o pedido de desbloqueio da matrícula postulado perante o Juízo da Vara Agrária veio instruído, além da questionada autorização legislativa, com manifestação favorável do ITERPA, do INCRA e do Ministério Público.

O bloqueio da matrícula do imóvel em questão foi procedida a partir do Provimento nº 13/2006-CJCI, por força de decisão do Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, através do qual foram bloqueadas uma quantidade bastante expressiva de matrículas de imóveis rurais de extensas áreas, numa ação de combate aos registros imobiliários fraudulentos para apropriação de terras públicas de forma ilegal, o conhecido crime de “grilagem”.

Não é o caso dos autos, em que os documentos juntados, sobretudo a certificação do ITERPA quanto à autenticidade do título definitivo, além das demais manifestações oficiais nos autos, não se verificando qualquer fraude ou ilegalidade em todo o procedimento, o que evidencia a lisura e boa-fé na ação da recorrente que visa, tão somente, a regularização definitiva de terras que, a direito, já lhe pertencem, pois que já efetivou contra prestação financeira ao Estado do Pará e diligenciou perante os órgãos competentes e necessários para que as providencias para esta normalização administrativa se concretize.

Sob esses fundamentos, considero que a autorização legislativa editada pelo Senado Federal no ano de 1987 para a alienação pelo Estado do Pará para a recorrente do imóvel em questão ainda é válida para a concretização do negócio e, desta forma, entendo preenchidos os requisitos do art. 4º, inciso, V, do Provimento nº 006/2023-CGJ, que assim dispõe:

Art. 4º O pedido será apresentado inicialmente perante a unidade de Registro de Imóveis competente, demonstrando o motivo para ser considerado indevido o bloqueio e cancelamento da matrícula, devendo ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

V - cópia autenticada da autorização legislativa correspondente, caso o tamanho do imóvel esteja acima dos limites constitucionais vigentes à época da emissão do título;

Reconhecido o equívoco na decisão recorrida, da lavra do titular da Corregedoria Geral de Justiça, deve a mesma ser reformada para, não somente proceder ao desbloqueio da matrícula nº 3.479, fls. 179, do Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju, como também para que seja restaurada a requalificação da referida matrícula.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por
TERRANORTE TERRAPLENAGEM E AGROINDÚSTRIA S.A.
e os ACOLHO para anular o V. Acórdão do Conselho da Magistratura e reconhecer a competência deste órgão para julgar o Recurso Administrativo interposto pela Embargante contra decisão do Corregedor Geral de Justiça. Por consequência, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso Administrativo, para reformar a decisão do Corregedor Geral de Justiça nos presentes autos no sentido de proceder o desbloqueio da matrícula nº 3.479, fls. 179, do Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis de Moju, assim como para restaurar a requalificação da referida matrícula.

[1]

França, Philip Gil
. ATO ADMINISTRATIVO E INTERESSE PÚBLICO. Ed. 2017. Revista dos Tribunais. Encontrado no endereço eletrônico https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/100320043/v3/document/117735045/anchor/a-117735045

Belém, 02/06/2025